Tribunal: TJDFT
Processo: 0712153-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE ÁRVORE. VEÍCULO. OMISSÃO, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE DA NOVACAP. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Novacap é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, cuja atribuição é a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (art. 1o da Lei no 5.861/72), sendo, portanto, parte legítima para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. “As árvores plantadas ou existentes nas vias públicas integram o patrimônio urbanístico da cidade: competem às autoridades municipais a sua fiscalização e conservação, cuidando dos cortes oportunos para evitar que a queda de galhos, ou da própria árvore, possa causar danos aos particulares” (Yussef Cahali, Responsabilidade Civil do Estado, 2a.ed., Malheiros, pg. 317/318).).
3. Se o poder público detém a obrigação de cuidar, conservar e podar as árvores situadas nas vias públicas, extrai-se a responsabilidade do estado pelos danos daí advindos, salvo caso fortuito ou força maior.
4. De acordo com o laudo elaborado pela Novacap, a análise das raízes das árvores mostrou “a presença de cupins e formigas, que se alojam na parte interna do solo, e podem influenciar no enfraquecimento das raízes do indivíduo arbóreo”. Constatou-se ainda que a árvore "estava no local quando realizaram a construção da ciclovia, o que possivelmente ocasionou o seccionamento das raízes, ensejando o apodrecimento em razão das passagens dos equipamentos que utilizados para construção desses calçamentos”. Constatou-se também “a presença de uma boca de lobo, destinada ao escoamento da água, muito próxima a base da árvore, fato esse que contribuí diretamente na dificuldade de desenvolvimento das raízes” (ID 56936679, pág. 17/21).
5. Apesar de alegar que os fungos encontrados nas raízes da árvore não são detectáveis em vistorias técnicas, a Novacap reconhece que a construção da ciclovia e de uma boca de lobo no local possivelmente contribuíram para o dano às raízes da árvore. Além disso, conforme consta no parecer de ID 56936679 (pág. 17/21), a última ação de intervenção arbórea na avenida leste ocorreu em 2021 (Ordem de Serviço n. 02017/2021), circunstância que indica a omissão quanto aos atos de conservação do conjunto arbóreo.
6. Evidenciado o nexo de causalidade entre a falta do serviço e o resultado danoso experimentado pelo autor, que teve o veículo atingido por uma árvore que estava no canteiro central da via pública, emergem a responsabilidade da Novacap, a quem compete a execução dos serviços de manutenção da malha viária, e a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal.
7. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidos. Relatório em separado.
8. Recorrente Novacap condenado a pagar as custas processuais, e ambos os recorrentes condenados a pagar os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.